Tribunal: TJPA
Processo: 0023985-02.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023985-02.2017.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MACKLENE MOREIRA DE MELO

APELADO: LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO PROSPERAM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
Da análise dos autos, não consta dos prova da autoria delitiva, a fim de ensejar um decreto condenatório. Aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
Precedentes jurisprudenciais colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MAKLENE MOREIRA DE MELO,
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que absolveu o apelado
LEOPOLDINO ALVES DE MELO JUNIOR
da acusação de suposta infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB.

Consta na peça acusatória que no dia 10/06/2017, por volta das 17:00h., a vítima MACKLENE MOREIRA DE MELO foi vítima de ameaça e lesão corporal praticadas por seu cunhado, o ora denunciado. Relatou a vítima, perante a autoridade policial, que neste mesmo dia, o denunciado também agrediu fisicamente o marido dela, o Sr., WEBER SEVERINO DE MELO, que é irmão do denunciado. Diante disso, a vítima foi até o local onde ocorreu a agressão, qual seja, o escritório da empresa MAX DOMINI, para solicitar ao denunciado o HD (DRV) com as imagens da agressão praticada por ele contra o seu marido. Relatou a vítima que, chegando à empresa, foi até a sala de LEOPOLDINO, mas não chegou a entrar, apenas ficou na porta, momento em que ele a indagou com as seguintes textuais:" TU ACHAS QUE TU ÉS O QUE AQUI?." e, em ato contínuo, começou a fazer pressão na porta contra a vítima, causando hematomas em seu braço esquerdo e em sua perna direita. Após isso, LEOPOLDINO a ameaçou com as seguintes textuais: "TU ACHA QUE EU TENHO MEDO DE TI, PRIMEIRO EU VOU ME LIVRAR DAQUELE NERVOSINHO ALI (referindo-se ao seu irmão e marido da vítima). DEPOIS EU ME LIVRO DE TI." O acusado negou as acusações da vítima em seu depoimento acostado à fl. 11 dos autos.

Transcorrida a instrução processual o Juízo singular absolveu o apelado por inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Irresignado com a decisão, a Sra. Marklene Moreira de Melo (assistente de acusação) interpôs o presente recurso, requerendo a condenação pelos crimes a ele imputados.

Em contrarrazões o apelado requer o conhecimento do recurso de apelação e seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória integralmente.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recuso, por entender que não foi comprovado satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva para embasar decisão condenatória.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando as razões do recurso interposto pela assistente de acusação em face da sentença absolutória entende esta relatora que não lhe assiste razão, visto que para sustentar um decreto condenatório, é necessária a comprovação da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade é inconteste, através do Laudo pericial juntado aos autos, no entanto, não há certeza sobre a autoria delitiva, visto que não demonstra-se que as lesões foram causadas pelo apelado, tendo em vista os depoimentos prestados.

O depoimento da vítima colhido em sede policial, não foi confirmado em juízo, vez que apresentou versão conflitante com a prestada pelas demais testemunhas, não sendo corroborada por nenhum outro elemento probatório apto a substanciar uma sentença condenatória.

Em juízo, a vítima afirma: “que não iria reagir; apenas iria a delegacia; não sendo capaz de reagir; bem como que só se sentiu ameaçada após o réu ter feito o boletim de ocorrência;”

Em denúncia, consta que a vítima foi ameaçada no momento dos fatos.

A testemunha FLÁVIO NERY DA SILVA PINHEIRO, afirma em juízo que:

“[...] que o réu estava dentro de sua sala na empresa; que Macklene estava tentando abrir a porta da sala do réu e este estava segurando a porta com parte do corpo; [...]”. ((Trecho retirado da Mídia de Audiência - à fl. 329, Id. 9908817)

A testemunha ANDREA GOMES FERREIRA GAMA, em seu depoimento aduz que:

“[...] Que estava na salinha ao lado da sala do réu; que ouviu barulho incomum de gritos e abriu a porta, visualizando a cena; que viu quando a vítima esmurrou com força a porta da sala do réu; que ele abriu a porta, mas deixou só uma fresta aberta; que ela queria entrar e ficava empurrando a porta com a perna e o braço; que não houve contato físico algum entre eles, pois ele apoiava a porta, por dentro e disse que não iria permitir que ela entrasse [...]”. (Trecho retirado da Sentença - fls. 237/240, Id. 5271299)

Assim, se vê dos autos que o apelado estava em sua empresa, quando a vítima chegou fazendo “confusão” e só sentiu de fato ameaçada, quando o mesmo fora na delegacia, registrar boletim de ocorrência.

Bem como, segundo o depoimento das testemunhas, pode-se afirmar que a vítima estava se empurrando contra a porta e a esmurrando, o que pode ter causado os ferimentos citados nos autos, estando o apelado no interior de sua sala, apenas a impedindo de adentrar.

Cumpre mencionar o que dispõe expressamente o art. 155 do CPP,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema, trago à colação precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte:

“APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSENCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO IMUNE DE REFORMAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio
in dubio pro reo
, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória.
Precedentes.

2. Acertada a decisão proferida pelo magistrado a quo,
que absolveu o apelante, na medida em que não restou comprovada nos autos a autoria delitiva e até mesmo a prova da materialidade restou comprometida, diante de todo o contexto processual
.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (TJEPA 2015.02141400-25, 147.442, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-06-16, Publicado em 2015-06-19).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONTRADIÇÕES. IN DUBIO PRO REO. 1. É sabido que a palavra da vítima possui especial importância em crimes sexuais, já que em sua maioria praticados longe de testemunhas, porém, necessário que seja firme e coerente, ausente de divergências, o que não ocorreu na hipótese.
2. Considerando que uma condenação não pode se basear em meras conjecturas, e presente fundada dúvida acerca da materialidade e autoria do delito, a absolvição melhor assiste aos reclames de justiça e ao princípio do in dubio pro reo
. 3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu”. (TJDFT. Acórdão n.949067, 20100910144015APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2016, Publicado no DJE: 24/06/2016. Pág.: 59/73).

Assim, deve-se manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo,
pois, como é cediço, a palavra da vítima, mormente em crimes envolvendo violência doméstica é de suma importância, desde que seja segura, harmônica, situação que decisivamente não se vislumbra nestes autos, não havendo elementos probatórios suficientes para condenar o apelado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/11/2023